Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONTRATANTE. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ILEGALIDADE. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças relativas a parcelas vencidas após a data do pedido de rescisão contratual, com fixação de multa diária para hipótese de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir: (i) a legalidade da cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo; (ii) a exigibilidade de mensalidades e “prêmio complementar” após o pedido de cancelamento; (iii) a manutenção da tutela de urgência e das astreintes fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de aviso prévio de 60 dias para rescisão de plano coletivo foi afastada no ordenamento setorial, não subsistindo fundamento normativo válido para sustentar a cobrança de parcelas intercorrentes após o pedido de cancelamento. 4. Em cognição sumária, restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC: (a) probabilidade do direito, ante a invalidade da cláusula de aviso prévio e a vedação de cobrança por serviço não usufruído; (b) perigo de dano, diante do risco de negativação e oneração indevida do contratante. 5. As astreintes cumprem função coercitiva e foram fixadas em valor e prazo proporcionais, não se justificando redução antecipada que esvazie a eficácia da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É ilícita a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo, sendo indevida a cobrança de mensalidades relativas ao período posterior ao pedido de rescisão. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela de urgência que obstou a cobrança, bem como as astreintes em patamar compatível com a finalidade coercitiva.”